Tribunal: TJBA
Processo: 8010292-16.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010292-16.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor, condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, e fixou honorários advocatícios. O apelante sustenta a legalidade da contratação, a inexistência de danos morais e a inaplicabilidade da repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há prova válida da contratação do empréstimo consignado; (ii) definir se é devida indenização por danos morais pela fraude contratual; (iii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iv) determinar a adequação do valor dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe à instituição financeira comprovar a existência da contratação válida quando impugnada a autenticidade da assinatura constante no contrato, nos termos do Tema 1.061 do STJ, não se desincumbindo desse ônus nos autos.

4. A existência de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, aliado à ausência de demonstração da regularidade da contratação, configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A contratação mediante fraude gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, prescinde de demonstração específica do prejuízo, considerando o abalo presumido sofrido pelo consumidor em razão da indevida utilização de seus dados pessoais.

6. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva, mesmo sem demonstração de má-fé subjetiva, conforme orientação do STJ no EAREsp 676.608/RS.

7. Mostra-se adequada a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, ante a total procedência dos pedidos, a atuação diligente do patrono do autor e o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

2. A contratação fraudulenta gera dano moral presumido, dispensando a prova do prejuízo concreto.

3. É cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente quando configurada violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida quando evidenciado trabalho adicional e total procedência dos pedidos do recorrido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010292-16.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .